Tribunal: TJES
Processo: 5000623-24.2017.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000623-24.2017.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOCIR SANTANA DE SERQUEIRA
RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE COLETIVO POR ADESÃO. APLICAÇÃO DO CDC. REAJUSTES ANUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CONSONÂNCIA COM A VARIAÇÃO OBSERVADA NOS CUSTOS ESPECÍFICOS. LIMITAÇÃO DOS PERCENTUAIS MÁXIMOS PELA ANS. INAPLICABILIDADE AOS PLANOS COLETIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente seus pedidos. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral para: declarar a abusividade da cláusula de sinistralidade, devendo o reajuste acompanhar o determinado pela ANS; determinar o ressarcimento do valor pago a maior em razão da cláusula impugnada; e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Nos termos da súmula 469 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de assistência à saúde.

4. O autor recorrente firmou contrato de adesão ao plano de saúde “
BRADESCO SAÚDE TOP NACIONAL 2 E CA
”, fato incontroverso nos autos, se tratando de contrato de coletivo por adesão
, diferente do plano individual, tanto do ponto de vista da contratação dos serviços quanto à forma de reajustes das mensalidades.

5. A sistemática de contratação de prestação de serviços de assistência à saúde na modalidade coletiva por adesão difere da individual, assim como o reajuste das mensalidades. No plano coletivo a contratação não se dá diretamente com o fornecedor, senão por intermédio de pessoa jurídica (empresa, sindicato, associação) que, por sua vez, em função do vínculo com o grupo a ser segurado, contrata o plano de saúde, estipulando os parâmetros da avença, inclusive aqueles atinentes às questões financeiras.

6. A dinâmica da formação de preços dos serviços e reajustes do serviço dessa modalidade é, portanto, distinta daquela operada nos planos individuais e familiares. Com efeito, no plano coletivo empresarial, o empresário ou o órgão público tem condições de apurar, na fase pré-contratual, qual é a massa de usuários que será coberta, pois dispõe de dados dos empregados ou servidores, como a idade e a condição médica do grupo. Diante disso, considerando-se a atuária mais precisa, pode ser oferecida uma mensalidade inferior àquela praticada aos planos individuais. O reajuste anual nesse tipo de contratação é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de práticas comerciais abusivas, não necessitando de sua prévia autorização

7. Diante desta lógica, não se demonstra abusivo o aumento anual do valor do prêmio mensal dos planos coletivos, que, nos anos de 2016 e 2017, foi de 24,5%, somente pelo fato de serem superiores ao patamar fixado pela ANS aos planos individuais. Ou seja, inexiste vinculação dos planos de saúde contratados na modalidade coletiva ao teto de reajuste divulgado pela ANS.

8. Nos contratos coletivos de plano de saúde por adesão os índices de reajuste por variação de custos são definido com observância de cálculos atuariais, razão pela qual não se submetem à aprovação prévia da Agência Nacional de Saúde Suplementar, devendo ser mantido quando não demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada.

9. Conforme bem salientado pelo douto Juízo a quo, não se vislumbra abusividade nos ajustes denunciados, posto que, do que se colhe das informações franqueadas nos autos, apenas visaram ajustar o equilíbrio atuarial decorrente da variação dos custos do grupo segurado em determinado período, permitindo a manutenção da cobertura para o conjunto de beneficiários do qual faz parte o autor.

10. Os reajustes perpetrados no caso concreto, em que pese a necessária análise sob o viés consumerista, não destoaram de maneira desarrazoada da efetiva elevação dos custos mensurada no setor no período questionado, mormente quando considerado que ademais de tal índice, ainda se deve levar em consideração a sinistralidade do próprio grupo de risco do qual faz parte o segurado.

11. Não restou evidenciada abusividade ou excesso nos índices de reajuste perpetrados.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Sucumbente, arcará o autor com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade das referidas verbas (art. 98, §3º, CPC), em razão da justiça gratuita deferida ao recorrente.

14. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.